Tribunal: TJMT
Processo: 1028645-32.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028645-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DO NASCIMENTO - CPF: 514.057.091-20 (RECORRENTE), FERNANDA GUIA MONTEIRO - CPF: 705.666.401-63 (ADVOGADO), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO), MIRALDO PAZ DO NASCIMENTO - CPF: 429.570.441-53 (RECORRENTE), SANTA HELENA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 31.669.200/0001-65 (RECORRIDO), MARCOS HARUHIKO ENDO - CPF: 483.345.611-72 (RECORRIDO), ELIENE BATISTA LUZ - CPF: 875.741.871-34 (ADVOGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera ocorrência de um acidente de trânsito, sem maiores repercussões, não ocasiona danos morais, pois não há abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima do recorrente, que caracterize que ultrapasse a esfera patrimonial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO
e
MIRALDO PAZ DO NASCIMENTO
em face de sentença de parcial procedência que condenou as empresas recorridas ao pagamento de indenização por danos materiais e afastou o pleito de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, o autor recorrente defende a ocorrência de danos de ordem moral, ao fundamento de que
“não contribuiu com acidente, mas tão somente parou o veículo de forma forçada após a colisão, que inclusive causou-lhe grande susto precisando ser socorrido pelas pessoas que ali passavam, dando-lhe água e prestando-lhe primeiro socorro, felizmente não se tratou de acidente grave, mas o susto e a falta de socorro por falta das Recorridas merece reparo na esfera moral”
.

Requer a condenação das empresas em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1028645-32.2023.8.11.0001

Polo Ativo

JOSE CARLOS DO NASCIMENTO e outros

Polo Passivo

SANTA HELENA LOCADORA DE VEICULOS LTDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Cinge-se o recurso ao pleito de indenização por danos morais em razão do acidente de trânsito ocorrido entre as partes.

A sentença de primeiro grau reconheceu a culpa dos recorridos pelo evento, motivo pelo qual condenou ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos materiais.

Destaca-se trecho no ponto combatido:

“De outro giro, o que resta controverso nos autos é a existência ou não, da indenização por danos morais decorrente do acidente.

Pois bem. Para que se caracterizar o dano moral é necessário que a parte demonstre nos autos, de forma indubitável, a ocorrência de ofensa a direitos da personalidade, conforme preceitua o artigo 5º, X, da Constituição Federal.

No caso dos autos, verifica-se que o autor não comprovou a existência de danos a direito da personalidade, como por exemplo, dano à sua integridade física, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

A simples ocorrência de acidente de veículo, por si só, não é capaz de gerar a reparação moral. Neste sentido a sumula 42 da TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO:

SÚMULA 42: “A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais.” (Aprovada em 05/06/2023).

Desta forma, sugiro a improcedência do pedido de indenização por danos morais.”.

Pois bem. As razões recursais não vingam.

A simples ocorrência de um acidente de trânsito não ultrapassa o mero dissabor das relações da vida cotidiana, não havendo abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima do recorrente que caracterize o dano extrapatrimonial, ainda que haja privação do carro por determinado período, não caracteriza um dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a prova de situação capaz de ingressar no âmbito dos direitos da personalidade de modo a revelar algum tipo de abalo psíquico/emocional ou constrangimento que atinja a dignidade da pessoa, em grau relevante. Elementos ausentes no bojo destes autos que ultrapassem a esfera patrimonial.

O entendimento foi sumulado pela Turma Recursal deste Estado:

SÚMULA 42: “A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse sentido:

COLISÃO COM VEÍCULO ESTACIONADO – RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEMANDADO – PLEITEIA MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O acidente de trânsito é fato perfeitamente previsível aos proprietários e condutores de veículo, e a sua ocorrência, por si só, não tem o condão de gerar abalo emocional acentuado.

(N.U 1001895-91.2022.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESNÍVEL EM PISTA PEDAGIADA - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente comprovado pela recorrida que o acidente de fato ocorreu, por haver desnível em pista pedagiada, exsurge a responsabilidade civil da concessionária de serviço público, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima na espécie.

Nos casos de acidente de transito, o dano material é devido quando comprovado pelos documentos cabíveis o valor a ser despendido para os reparos, anotando-se que o dano moral é inocorrente no caso concreto, sendo um acidente a não gerar qualquer dor moral.

Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

(N.U 1044386-83.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Em face do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe

provimento
, mantendo inalterados os termos da sentença impugnada.

Condeno o recorrente em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024